Tribunal: TJMT
Processo: 1058644-12.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1058644-12.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CREONICE MARTA DE ALMEIDA - CPF: 340.463.131-53 (APELADO), ALDAIR GONCALVES DA COSTA CALEGARI - CPF: 377.983.751-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - CPF: 340.020.811-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – VERBA DENOMINADA TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38% – QUESTÃO DE ORDEM DE OFÍCIO – INCORPORAÇÃO AO SUBSÍDIO – DÚVIDAS RELEVANTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO – ACOLHIMENTO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM – REABERTURA DA INSTRUÇÃO – APELO PREJUDICADO.

Somente após a realização de perícia contábil é possível apurar se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo Autor.

Deve-se desconstituir a sentença, para que seja permitida ampla dilação probatória, de forma a esclarecer se a verba se incorporou, ou não, ao subsídio da parte autora.

A desconstituição da sentença implica a prejudicialidade da análise do Apelo, interposto pela parte autora.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta por Creonice Marta de Almeida, julgou procedente o pedido contido na inicial, para determinar ao Requerido que proceda à incorporação do percentual de 61,38% nos proventos de aposentadoria da Autora, bem como para condenar o Estado de Mato Grosso à revisão e ao pagamento da referida incorporação dos valores apurados, referente à verba “
Título Julgado Incorporados 61,38%
” suprimida dos proventos da parte Autora, montante que será apurado em sede de liquidação de sentença, respeitando-se a
prescrição quinquenal
e atualizado nos moldes do decidido nos temas n. 810/STF e 905/STJ. (id. 114700058)

O Recorrente, irresignado, pretende a reforma da sentença recorrida, alegando, preliminarmente,

a ocorrência da prejudicial de prescrição, porque a ação, que visa à revisão da sua pensão por morte, em razão da redução ocorrida por conta da supressão da verba denominada título em julgado incorporado (61,38%), foi proposta em 18/12/2020, e o marco prescricional teria origem quando do transito em julgado do Mandado de Segurança que reconheceu a aludida verba, qual seja, junho de 2015.

No mérito, alegou a impossibilidade de pagamento do benefício financeiro intitulado "Título em Julgado Incorporado 61,38%", ainda que decorrente de sentença trabalhista, transitada em julgado, em razão da promulgação da CF/88, já que foi implantado o regime de subsídio.

Sustenta que a Administração pagou equivocadamente à Apelada a verba “Título em Julgado Incorporados de 61,38%”, ao lado do subsídio, por isso foi excluída por erro administrativo.

A Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando pelo seu desprovimento. (Id. 114700064)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público que justificasse a intervenção ministerial (Id. 115216951).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta por Creonice Marta de Almeida, julgou procedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que Creonice Marta de Almeida propôs a Ação de Cobrança, contra Mato Grosso Previdência - MTPREV, visando ao recebimento dos valores, referentes ao “título julgado incorporado de 61,38%”, reconhecido no Mandado de Segurança Coletivo n. 37.063/2005, por ser pensionista do Sr.
Manoel Caetano Brandão Albernaz
, ex-servidor do extinto Departamento de Viação e Obras Públicas – DVOP/MT.

Asseverou, na inicial, que o Requerido pagou o valor concernente à mencionada verba até o mês de junho de 2005.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado singular julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra, afasto as preliminares arguidas,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
vindicados na inicial para determinar ao Requerido que proceda à incorporação do percentual de 61,38% no benefício de pensão por morte da Requerente, bem como para condenar o Estado de Mato Grosso à revisão e ao pagamento da referida incorporação dos valores apurados, referente à verba “
Título Julgado Incorporados 61,38%
” suprimida do benefício da parte Autora, montante que será apurado em sede de liquidação de sentença, respeitando-se a
prescrição quinquenal
e atualizado nos moldes do decidido nos temas nº 810/STF e 905/STJ, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Contra essa decisão, a Autarquia interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

De início, cumpre-me levantar uma questão de ordem, qual seja, a necessidade da produção da prova pericial.

Da Questão de Ordem

Colhe-se do caderno processual que a parte Autora, que é beneficiária de pensão por morte, recebeu a verba denominada “Título em Julgado Incorporado 61,38%”, em razão de decisão transitada em julgado, proferida pela Justiça do Trabalho, em razão de os servidores do SINFRA – terem disso contratados pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

Com o advento da constituição de CF/88, o
de cujus
passou para o quadro de servidor estatutário por meio da LC 04/90 e da LC 7554/2001, continuando a receber o mesmo percentual de 61,38%, sobre os proventos base, que já fazia jus anteriormente, quando ainda pelo sistema CLT.

O artigo 4
o
, da citada lei assim dispôs:

Art. 4º - O sistema remuneratório dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social é estabelecido através do subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, ou outra espécie remuneratória, obedecido o disposto no art. 37, X e XI, da Constituição Federal.

Vê-se, portanto, que é indiscutível que a parte autora passou a ser remunerada por meio de subsídio fixado em parcela única.

O Requerido, mesmo com a implantação do subsídio, continuou realizando o pagamento da referida verba. Contudo, a partir do mês de junho de 2005, fez cessar o pagamento daquela verba.

Com efeito, em vista de a Autora defender, desde a inicial, que a Administração Pública, ao implantar o subsídio, desprezou o montante a que tinha direito, referente à verba “Título em Julgado Incorporado 61,38%”, penso que a sentença deve ser desconstituída para que seja realizada a prova pericial, com vistas a verificar se houve, ou não, a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência desse crédito a ser recebido pela parte autora.

Enfatizo que este entendimento encontra-se sedimentado na Primeira e Segunda Câmaras de Direito Público e Coletivo,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – VERBA SOB A RUBRICA TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38 % – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PREJUDICADO. Somente após a realização de perícia contábil é possível apurar se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo requerente, razão pela qual é de rigor a nulidade da sentença, para que seja permitida ampla dilação probatória, de forma a esclarecer os pontos controvertidos. (Apelação / Remessa Necessária 57160/2017, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/07/2017, publicado no DJE 19/7/2017). (N.U 0054550-82.2013.8.11.0041, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/03/2018, publicado no DJE 09/03/2018).

RECURSOS DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SUPRESSÃO DO ADICIONAL TÍTULO EM JULGADO INCORPORADO 61,38% - PRELIMINARES - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - REJEITADAS - MÉRITO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO - SENTENÇA CASSADA - RECURSOS PREJUDICADOS. 1 - Tratando-se de Ação de cobrança de verbas de caráter trabalhista em favor de servidor público submetido ao regime estatutário, compete à justiça comum julgar a demanda, conforme precedentes deste Sodalício. 2 - Nas demandas contra a Fazenda Pública que reconhecem relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição se atenta às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

3 - Somente após a realização de perícia contábil é possível apurar se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo requerente, razão pela qual é de rigor a nulidade da sentença, para que seja permitida ampla dilação probatória, de forma a esclarecer os pontos controvertidos.

(N.U 0054548-15.2013.8.11.0041, Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/07/2017, publicado no DJE 04/08/2017).

APELAÇÃO CÍVEL C/ REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA DENOMINADA DE TÍTULO JULGADO INCORPORADO – 61,38 % – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – APURAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA CONTÁBIL – RECURSO PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO.

Se o juízo de certeza acerca dos fatos, capaz de proporcionar a justa e adequada prestação jurisdicional, pressupõe fundamental produção de provas, é necessário que o julgador determine a realização dos atos conducentes à segura formação do seu convencimento, assim como preconiza o artigo 130 do CPC/1973, bem como o princípio da verdade real. (N.U 0054561-14.2013.8.11.0041, José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/10/2016, publicado no DJE 28/10/2016).

Por tais considerações, a desconstituição da sentença é medida impositiva.

Prejudicada a análise do Recurso de Apelação, interposto pela Mato Grosso Previdência – MTPREV.

Ante o exposto,
ACOLHO
a questão de ordem, para
DESCONSTITUIR
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para seu regular processamento e posterior realização de perícia contábil, restando prejudicado o recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022